Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717963-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GERALDO MAJELLA DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA CRUZ, GERALDO PEREIRA FILHO, GERALDO RAMOS DE JESUS, GERALDO RODRIGUES, GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, GERALDO VICENTE ROSA, GEREMIAS NEVES DA SILVA, GERONIMO BONIFACIO FERREIRA, GERSON DE CASTRO PINTO, GERSON JORGE DOS SANTOS, GERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, GERSON TEIXEIRA DA SILVA, GERVASIO CORREA DA SILVA, GERVASIO DA SILVA MELO, GESSE RODRIGUES LOBO, GESSE SILVA DE SOUZA, GETULIO DORNELES DA COSTA, GETULIO LOPES CARDOSO, GERALDO TOLENTINO ALVES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026